Tribunal: STF
Processo: Rcl 79530
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido de suspensão liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo ROT-0020668-72.2018.5.04.0018, que manteve a condenação do Estado do Rio Grande do Sul a implantar na folha de pagamento da servidora Maria Theresa Rossi Lando os reajustes salariais previstos nas Leis Estaduais nº 11.467/2000 e 11.678/2001, abatidos os reajustes concedidos com base na Lei Estadual nº 11.752/2002. 



    O reclamante alega que o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região descumpriu a Súmula Vinculante 37. A justificativa apresentada é que o TRT-4 concedeu reajuste salarial à beneficiária com base no princípio da isonomia, estendendo a ela reajustes previstos em leis para outros quadros e carreiras de servidores. 



    O reclamante relata que a servidora pertencia ao Quadro Especial, Carreira Operacional, cargo de Escriturário, criado pela Lei Estadual nº 10.959/1997, e teve seu reajuste previsto na Lei Estadual nº 11.752/2002. 



    Por sua vez, as leis que concederam os reajustes questionados foram direcionadas ao Quadro Geral e à Carreira de Auxiliar do Quadro Especial (Leis Estaduais nº 11.467/2000 e 11.678/2001), categorias que, à época, recebiam remuneração inferior. A autora da ação trabalhista buscava equiparação salarial com base no princípio da isonomia.



    O reclamante requer, em caráter liminar, que seja impedido o envio dos autos pelo Tribunal Superior do Trabalho ou, se já tiverem sido enviados, que seja suspensa a tramitação do Processo 0020668-72.2018.5.04.0018 na 18ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS. No mérito, pede a cassação do acórdão reclamado e que novo acórdão seja proferido em conformidade com a Súmula Vinculante 37 do Supremo Tribunal Federal.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    Transcrevo a ementa do acórdão reclamado (eDoc. 11):



    “PRESCRIÇÃO PARCIAL. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. REAJUSTES SALARIAIS PELA APLICAÇÃO DE LEIS ESTADUAIS. Inexiste prescrição total a ser pronunciada quando se tratam (sic) de obrigações não cumpridas, de trato sucessivo, relacionadas aos reajustes salariais previstos nos arts. 1º da Lei nº 11.467/2000 e 1º da Lei 11.678/2001. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas e não reclamadas antes de cinco anos do ajuizamento da ação, nos termos da parte final da Súmula nº 294 do TST”



    É oportuna a transcrição da fundamentação do acórdão reclamado (eDoc 11):



    “É incontroverso nos autos o fato de que a autora foi admitida como Escriturária, em 15/05/1985, originariamente nos quadros da extinta Caixa Econômica Estadual, estando atualmente lotada no Instituto-Geral de Perícias por cessão, vinculada à Secretaria da Segurança Pública. Recebeu remuneração bruta, eu 10/20 18, no valor de R$ 5 923,78 (Fl. 63).



    Ainda, a presente reclamatória foi ajuizada em 27/08/2018.



    Diante disso, a análise do direito material envolvido na presente decisão será feita à luz da legislação trabalhista vigente à época dos fatos discutidos. Ou seja, as alterações introduzidas pela Lei n° 13.467/2017 incidem, unicamente, aos fatos ocorridos a partir da sua vigência, respeitados o direito adquirido o ato jurídico perfeito a coisa julgada e a vedação de alteração contratual lesiva. (...)



    DIFERENÇAS SALARIAIS. CAIXA ECONÔNIICA ESTADUAL. LEIS ESTADUAIS 11.467/2000 E 11.678/2001



    Inconforma-se o reclamado, Estado do Rio Grande do Sul, com a decisão que o condenou ao pagamento de diferenças salariais pela observância dos reajustes previstos nas Leis Estaduais n° 11.467/00 e n° 11.678/01. Aduz que a previsão legal se voltava aos integrantes do quadro geral e não aos servidores do quadro especial da SMARH. Transcreve dispositivos das referidas leis e expõe que os reajustes salariais em questão não alcançariam a categoria da autora, que é escriturária, uma vez que aqueles se aplicariam apenas aos auxiliares. Cita a Súmula Vinculante n° 37 do STF, bem como os incisos X e XIII do art. 37 da Constituição Federal. Sustenta ter observado o princípio da legalidade, o qual restringe a aplicação do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul, especialmente pela ausência de previsão legal para conceder o reajuste buscado pela reclamante.



    É incontroverso nos autos o fato de que a autora foi admitida em l5/05/985, como Escriturário, originariamente nos quadros da extinta Caixa Econômica Estadual. Atualmente encontra-se lotada no Instituto-Geral de Perícias por cessão, vinculado à Secretaria da Segurança Pública.



    A Lei Estadual nº 9.055/90, que dispõe acerca da criação do Quadro de Carreira da Caixa Econômica Estadual, estabelece no seu art. 2º a garantia, quanto aos reajustes futuros, nos seguintes termos: “Fica assegurado aos servidores da Caixa Econômica Estadual do Rio Grande do Sul reajustes de vencimentos em percentual no mínimo igual e nas mesmas datas daqueles concedidos aos demais servidores do estado”. À luz do art. 468 da CLT, considero, portanto, que tal garantia foi incorporada ao patrimônio jurídico do trabalhador. 



    Portanto, não restam dúvidas de que foi assegurado aos empregados da extinta CEERS reajustes nos mesmos índices e nas mesmas datas dos demais servidores do Estado do Rio Grande do Sul, de modo que a inobservância dos critérios viola o art. 468 da CLT. (...)”



    O acórdão reclamado reconheceu à parte autora o direito de receber os reajustes salariais previstos nas Leis estaduais nº 11.467/2001 e nº 11.678/2001, uma vez que se trata de ex-servidora da extinta Caixa Econômica Estadual, posteriormente integrado ao Quadro Especial instituído pela Lei estadual nº 10.959/1997. A Corte entendeu que deve ser assegurado o direito aos reajustes salariais independentemente de a servidora integrar, ou não, a Carreira de Auxiliar, sob pena de afronta ao princípio da isonomia. 



    Transcrevo o teor da Lei estadual 11.467/2000:



    “Art. 1º - O vencimento básico dos cargos efetivos, extranumerários e celetistas dos Quadros de Pessoal indicados no artigo 2º desta Lei será realinhado na forma a seguir disposta: (...)



    Art. 2º - Estão abrangidos pelo realinhamento previsto no artigo 1º desta Lei o Quadro de Carreira do Magistério Público Estadual, o Quadro Único do Magistério Público do Estado, em extinção, o Quadro dos Servidores de Escola, o Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, os níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde Pública e do Meio Ambiente, a Carreira de Auxiliar do Quadro Especial instituído pela Lei 10.959, de 27 de maio de 1997, e os níveis elementar e médio nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, dos Quadros Autárquicos e dos Quadros das Fundações de Direito Público.” (eDOC 2, p. 21)



    Ressalto, ainda, o teor da Lei estadual 11.678/2001:



    “Art. 1º - O vencimento básico dos cargos de provimento efetivo integrantes do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado (Lei n° 7.357, de 8 de fevereiro de 1980), dos níveis elementar e médio do Quadro dos Funcionários da Saúde (Lei n° 8.189, de 23 de outubro de 1986), da Carreira de Auxiliar do Quadro Especial (Lei n° 10.959, de 27 de maio de 1997) e dos cargos classificados nos níveis elementar e médio pertencentes aos Quadros de Pessoal das Autarquias e das Fundações de Direito Público, nos quais os valores dos padrões remuneratórios sejam paradigmados aos do Quadro Geral dos Funcionários Públicos do Estado, serão realinhados com os percentuais e nos meses abaixo indicados (...)” (eDOC 2, p. 23)



    O ato impugnado garantiu à parte beneficiária o direito de receber os reajustes salariais previstos nas Leis estaduais nº 11.467/2000 e nº 11.678/2001, que se destinam especificamente aos servidores do Quadro Geral e, no caso da segunda norma, exclusivamente à carreira de Auxiliar do Quadro Especial. No entanto, a parte beneficiária pertence à carreira Operacional, que não foi contemplada por essas leis. A concessão dos reajustes teve como fundamento o princípio da isonomia, mas, ao estender benefícios legais a servidores não abrangidos pelas normas específicas, o ato contrariou o entendimento consolidado na Súmula Vinculante nº 37 do STF, que veda ao Poder Judiciário a concessão de aumentos com base nesse princípio sem previsão legal.



    Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar o acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo ROT-0020668-72.2018.5.04.0018 e determinar que outro seja proferido, observando-se o entendimento firmado na Súmula Vinculante nº 37 do STF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente